Tribunal: STF
Processo: RE 91241
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-01
Data de publicação: 1980-08-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DE TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PROFERIDA EM GRAU DE REVISTA. 
Inadmissibilidade do apelo extremo, por não terem sido esgotadas as vias recursais cabíveis na Instância Trabalhista, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.